Tribunal: TJDFT
Processo: 0723237-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723237-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA AGRAVADO: RAPHAEL NUNES DE ARAGAO, FABRINA ISABELA SILVA, AUGUSTO PEDRO SILVA DECISÃO UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA opôs embargos de declaração da decisão desta Relatoria (id. 47903994) que não concedeu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto da r. decisão (id. 158884157, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por RAPHAEL NUNES DE ARAGAO, FABRINA ISABELA SILVA, AUGUSTO PEDRO SILVA, que indeferiu o pedido de liberação da importância bloqueada na sua conta bancária. A embargante-agravante afirma (id. 48392874) que a decisão não apreciou o seu pedido subsidiário de liberação parcial da importância bloqueada, de R$ 45.714,28, uma vez que já quitou duas parcelas do acordo com o Hospital, de R$ 22.857,14, cada uma. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, com efeitos infringentes, a fim de (id. 48392874, págs. 2/3): “[...] apreciar o pedido eventual, sendo determinado o bloqueio da quantia R$ 114.285,75 (cento e quatorze mil duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), quantia essa suficiente para pagamento da dívida hospitalar. Consequentemente, requer que seja determinado o desbloqueio do saldo remanescente. Eventualmente, requer que seja liberado a parte Recorrente o valor de R$ R$ 45.714,28 (quarenta e cinco mil setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), que corresponde a parcela já paga da dívida.” É o relatório. Decido. Examinada a petição recursal, vê-se que, de fato, a agravante-executada formulou pedido subsidiário para liberação parcial do valor bloqueado on-line nas suas contas. No entanto, analisado o processo originário, constata-se que tal pleito não foi formulado perante o Juízo de Primeiro Grau pela agravante-executada (id. 158468323, autos originários), mas apenas o desbloqueio do valor total (R$ 261.825,07), em razão da confissão de dívida celebrada com o hospital para pagamento parcelado do débito, e a extinção do processo, art. 924, inc. III, do CPC, tendo em vista o cumprimento integral da obrigação. E este foi o pedido apreciado e indeferido pela r. decisão agravada (id. 158884157, autos originários), inclusive o MM. Juiz deixou claro que “a princípio, entendo que o montante penhorado permanecerá depositado em conta bancária vinculada a este Juízo até a efetiva comprovação da quitação do débito exequendo, momento em que será liberado em favor da UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA”. Nesses termos, observados os estritos limites de cognição do agravo de instrumento, apenas ao que foi objeto de análise no pronunciamento impugnado, é vedado o exame, pelo Tribunal, do pedido subsidiário de liberação parcial de importância em razão do pagamento de duas parcelas do acordo, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, acolho os embargos de declaração da agravante-executada para sanar a omissão, nos termos da presente fundamentação. Intimem-se. Oficie-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 4 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora